Tribunal: STF
Processo: AP 974
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de encaminhamento de questão de ordem suscitada pela defesa de André Luiz Dantas Ferreira, no que se refere à competência para julgamento desta ação penal (eDOC 128).
    A defesa alega que presente ação penal “não se enquadra na hipótese excepcional prevista na Emenda Regimental nº 57, de 16 de outubro de 2020, que alterou a regra inserta no art. 5º do Regimento Interno desse e. Supremo Tribunal Federal, para ‘devolver’, ao e. Plenário, a competência para julgar inquéritos e ações penais, nos crimes comuns, contra deputados e senadores” (eDOC 128, p. 1).
    Argumenta que essa ação somente seguiu tramitando no STF “em razão da fase adiantada de tramitação”, tendo em vista que, quando do julgamento da AP 937-QO, o réu já não mais ocupava as funções listadas no caput do art. 5º do Regimento Interno do STF.
    Nesse sentido, afirma que essa ação penal não se insere na regra excepcional de competência do Plenário da Corte. Requer, portanto, seja fixada a competência da 2ª Turma dessa Corte para julgamento do feito (eDOC 128).
    A presente ação foi incluída na pauta do Plenário Físico do STF, com previsão para julgamento na data de 26 de agosto de 2021.
    É o relatório. 
    O art. 5º, I, do RISTF, na redação conferida pela Emenda Regimental (ER) 57/2020, determina que compete ao Plenário processar e julgar originariamente:
    “nos crimes comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, os Deputados e Senadores, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, e nos crimes comuns e de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, da Constituição Federal, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, bem como apreciar pedidos de arquivamento por atipicidade da conduta;”
    (Redação dada pela Emenda Regimental n. 57, de 16 de outubro de 2020).
    No caso dos autos, a despeito de André Luiz Dantas Ferreira não mais ocupar qualquer um dos cargos elencados no inciso I do art. 5º do RISTF, a ratio decidendi estabelecida na QO na AP 937 impõe a permanência do processo para julgamento pelo Plenário do STF, nos termos da atual regra de competência, já que o feito se encontrava com a instrução encerrada na data de julgamento desta questão.
     Nessa linha, destaco o entendimento firmado pelo Pleno do STF:
    “Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. [...] III. Conclusão 6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância.
    (AP 937 QO, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2018, grifos e destaques acrescidos)
    Destarte, trata-se de feito de competência do STF que, a partir da publicação da ER 57/2020, passou a ser julgado pelo Plenário da Corte. Anote-se que o Tribunal decidiu pela aplicação imediata deste novo entendimento, o que está em consonância com a regra estabelecida pelo art. 2º do Código de Processo Penal (“A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”).
    Outrossim, verifico que não se trata de hipótese de julgamento já iniciado ou de recurso interposto e endereçado ao órgão fracionário, situações nas quais seria possível falar em prorrogação da competência, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma (AP 618 ED-QO, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020). 
    Portanto, no caso em análise há apenas duas soluções em tese admissíveis, a manutenção da competência do Pleno, que é a resposta preconizada pela jurisprudência firmada na QO na AP 937, ou a remessa dos autos à primeira instância, que deve ser afastada em virtude do encerramento da instrução processual e da proximidade do julgamento do feito.
    Em outras palavras, não se está diante de excepcional situação que justifique o julgamento do feito pela Segunda Turma.
    Dispositivo
    Ante o exposto, indefiro o pedido de encaminhamento de questão de ordem e mantenho o processo para julgamento no Plenário do STF.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente